Tribunal: TJMT
Processo: 0052769-54.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0052769-54.2015.8.11.0041
RECORRENTE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO CELSO JESUS RODRIGUES DOS REIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 44209992), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 14482458):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.500,00 em virtude de corte indevido no fornecimento de energia elétrica, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-” (TJMT, RAC 0052769-54.2015.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 18692954) foram rejeitados conforme ID 40932973.
Alega violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, aduzindo inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da demonstração que na verdade não houve corte e sim um desligamento da unidade consumidora, que após desligada deve passar por vistoria para religar, sendo a demora culpa exclusiva do Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 44755988) e preparado (ID 44899474).
Contrarrazões juntadas conforme ID 49019985.
Pedido de efeito suspensivo indeferido conforme ID 44958967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, a parte Recorrente defende inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da demonstração que na verdade não houve corte e sim um desligamento da unidade consumidora, que após desligada deve passar por vistoria para religar, sendo a demora culpa exclusiva do Recorrido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Conforme relatado, a agravante alega que não houve qualquer corte de energia na data de 20/04/2015, apesar de realizado o pagamento nessa data, houve um desligamento da energia na data de 10/04/2015, e que o agravado não solicitou a religação da unidade consumidora, pois após a solicitação de religação é necessária uma vistoria técnica, uma vez que houve o desligamento por inadimplência.
No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, o agravado efetuou o pagamento da fatura no dia 20/04/2015, mas o restabelecimento da energia elétrica se deu somente 12 (doze) dias depois da interrupção, não havendo nos autos nenhum documento que comprove a culpa do apelado, ora agravado.
Além disso, conforme se depreende Resolução no 414 da ANEEL, o restabelecimento do fornecimento de energia deve ser regulado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, senão vejamos:” (ID 17191960 – p.6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte local, ao considerar que foram demonstrados os elementos ensejadores do dever de indenizar na hipótese sub judice, relativamente à cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia no imóvel, o fez com base na análise aprofundada do acervo probatório dos autos, sendo que a pretensão recursal enseja o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A intervenção deste Tribunal Superior quanto ao montante arbitrado a título de danos morais pelas instâncias ordinárias, limita-se a casos nos quais o valor da indenização seja notadamente irrisório ou exagerado, diante do quadro fático delimitado pelas instâncias de origem, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso em tela.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1362940/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX